Tribunal: TJMT
Processo: 0014638-95.2013.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014638-95.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[REINALDO DE SOUZA - CPF: 482.340.101-82 (EMBARGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
– PROVIDO
– AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
–
SENTENÇA REFORMADA -
ALEGAÇÃO DE NULIDADE –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO NO PRAZO DE CINCO DIAS ANTES DA SESSÃO DE JULGAMENTO –
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL –
PERÍCIA NOS AUTOS
- INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação – ID 87426970 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é nulo de pleno direito, uma vez que a intimação pessoal via PJE não foi efetivada observando o intervalo mínimo de 05 (cinco) dias úteis para a sessão de julgamento (art. 935 do CPC), ao passo que o Estado foi intimado em 27/05/2021, tendo registrado ciência em 28/05/2021 e a sessão realizada em 31/05/2021.

Assevera que o prejuízo está evidenciado, pois a decisão lhe foi desfavorável e não lhe foi oportunizada a realização de sustentação oral, o que poderia ter sido evitado caso tivesse sido observado o prazo legal.

Alega ainda que o acórdão incorre em contradição e obscuridade, visto que ordena a liquidação embora reconheça haver laudo pericial, em omissão por ausência de análise dos fundamentos da recomposição promovida por lei estadual; a tabela do assistente técnico juntada com as contrarrazões e entendimento da Turma Recursal Única, além da existência do erro material, pois já houve a efetiva liquidação de sentença por arbitramento.

Aduz que tais omissões fizeram com que o órgão julgador não analisasse a verdadeira questão trazida nos autos, que foi a superação da prova pericial por parte do juízo de primeiro grau, que foi detidamente analisada na sentença.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade de pleno direito do acórdão em razão da não obediência do interregno de cinco dias entre a intimação da pauta de julgamento e a sessão. Superada a nulidade, requer o provimento dos presentes embargos de declaração ante a existência de erro material, contradição, obscuridade e omissão na decisão, pois tratou de matéria estranha à realidade dos autos, concedendo efeitos infringentes para manter a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos (ID 90856977).

Sem contrarrazões conforme certidão de ID 92904471.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação que, por unanimidade, proveu o recurso.

Primeiramente, cumpre analisar a questão da nulidade do acórdão levantada pelo Embargante, sob a alegação de que não teria sido observado o prazo de 05 (cinco) dias úteis da publicação da pauta para a realização da sessão de julgamento.

Analisando as intimações do sistema PJE, verifico que o Estado de Mato Grosso foi intimado da pauta da sessão de julgamento em 27/05/2021, tendo registrado ciência em 28/05/2021.

Em que pese a alegação de que o embargante foi prejudicado com a inobservância do prazo de intimação de cinco dias úteis anteriores à sessão de julgamento, nota-se que o Estado tomou ciência de que a sessão ocorreria em 31/05/2021 no dia 28/05/2021 às 10h13, prazo este suficiente para peticionar nos autos e requerer a sustentação oral (24 horas antes da sessão de julgamento) ou mesmo requerer o adiamento do julgamento do referido processo em razão de necessitar de mais prazo para preparação de sustentação oral, se fosse o caso.

O Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief
, já pacificou o entendimento de que a declaração de nulidade depende de comprovação do efetivo prejuízo, o que não restou demonstrado no caso concreto, uma vez que o embargante registrou ciência da sessão de julgamento no dia 28/05/2021, ou seja, a tempo de requerer a sustentação oral ou o adiamento do processo.

Sendo assim, não se considera nulo o ato processual se, apesar da inobservância da forma legal, tiver alcançado a sua finalidade, sem provocar prejuízo às partes.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO COLEGIADO DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS.
NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. ATO QUE ATINGIU SUA FINALIDADE
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

(...).

4. Com efeito, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e do "pas de nullité sans grief", previstos, respectivamente, nos arts. 277 e 282, § 1º, do CPC/15, não se considera nulo o ato processual se, apesar da inobservância da forma legal, tiver alcançado a sua finalidade, sem provocar prejuízo às partes.

5. Na hipótese, os embargos de declaração restaram devidamente analisados e julgados, embora por outro modo, e, além disso, não há que se falar em prejuízo ao ora embargante, porquanto ainda lhe remanesce a possibilidade de recorrer da decisão unipessoal.

6. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 1828761/MG, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021).

Nosso tribunal também já se manifestou no mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – INCLUSÃO EM PAUTA E INTIMAÇÃO DAS PARTES NÃO REALIZADAS – PROVIDÊNCIAS DESNECESSÁRIAS – ART. 1.024, §1º, DO CPC, E ARTS. 106, II, E 256, DO RITJMT – MELHOR POSSE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexiste ilegalidade ou nulidade no julgamento de Embargos de Declaração sem publicação de pauta e intimação das partes se apresentados em mesa na sessão seguinte à data em que foram protocolados (art. 1.024, § 1º, do CPC, e arts. 106, II, e 256, do RITJMT).

Esta via destina-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no acórdão.
(N.U 1022997-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Dessa forma, não demonstrado o efetivo prejuízo à parte, não há que se falar em nulidade do acórdão.

Passo a análise dos argumentos de mérito dos embargos.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a
sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange
a omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o
erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“
(...)
Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração da apelante por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. É para esta finalidade que é necessária a liquidação de sentença por arbitramento, que se iniciou e restou abruptamente interrompida.

Logo, não se poderia voltar a alegar estar comprovada a recomposição das perdas salariais pelas Leis do Estado de Mato Grosso nº 7.360, de 14 de dezembro de 2000 e nº 8.269, de 29 de dezembro de 2004, questão anteriormente abordada e decidida no processo de conhecimento.

O Magistrado singular homologou cálculos periciais realizados em outros processos para extinguir o feito, por entender que a parte Autora não possui direito à recomposição salarial, ou ao recebimento de valores pretéritos, porque não sofreu perda, mas obteve efetivo ganho, conforme a “Planilha de Recomposição de Salário e Conversão em URV”, apresentada com a perícia, baseando-se em prova emprestada.

“Diante da impossibilidade de realizar os cálculos com os dados da parte autora, e com o intuito de auxiliar este Juízo na tomada de decisão, será utilizado para o cálculo os dados de Lourdes benedita Silva dos Santos (...)” (Laudo pericial, Id. 24629477).

Para o Recorrente, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, uma vez que utilizados como prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca.

É cediço que a matéria trazida novamente à baila já foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, quando do julgamento da Remessa Necessária e Recurso de Apelação n. 153348/2017, que transitou em julgado.

Com efeito, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.
(...)

(.
..)
Ademais, consoante entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento do título judicial deve ser reformado
. (...)

(...) Frise-se que os documentos apresentados pelo ente estadual, na ação originária, bem como, os utilizados como prova emprestada, não demonstram, estreme de dúvidas que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na liquidação e cumprimento da sentença.
”

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina os motivos que ensejaram ao acolhimento do recurso, não havendo obscuridade, omissão, contradição ou erro material algum nos elementos e fatos analisados
.

A perícia existente nos autos, e alegada pelo embargante como suficiente para verificar a existência ou não de recomposição salarial no caso concreto, não foi realizada com base nas fichas financeiras do embargado, pelo contrário, foi utilizada uma prova emprestada, pois como informado pelo próprio perito no laudo pericial,
“Diante da impossibilidade de realizar os cálculos com os dados da parte autora, e com o intuito de auxiliar este Juízo na tomada de decisão, será utilizado para o cálculo os dados de Lourdes benedita Silva dos Santos (...)”
(
Laudo pericial, Id. 24629477).

Sendo assim, evidente que a perícia apresentada não pode ser considerada no caso concreto, uma vez que se baseou em dados de pessoa diversa do autor da ação, questão essa que foi devidamente abordada e fundamentada no acórdão do Recurso de Apelação.

Portanto, não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida.

Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022